Tribunal: TJDFT
Processo: 0753104-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. POSSE DE BOA-FÉ DO EMBARGANTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 674, § 1o, e 677, § 2o, ambos do CPC, bem como do enunciado sumular n. 84 do c. STJ, é cabível a oposição de embargos de terceiro pelo possuidor, porquanto este, não sendo parte no processo, tem direito incompatível com o ato constritivo.
2. O instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações relativo ao imóvel penhorado e os boletos de telefonia e cartão de crédito colacionados aos autos denotam a aquisição dos direitos possessórios em momento anterior (26/12/2002) à penhora deferida no processo principal (6/7/2020). Também, a negociação ocorreu muito antes do ajuizamento da execução em que determinada a constrição (18/07/2017.
3. A aquisição dos direitos sobre o bem penhorado em momento anterior à penhora e a ausência de qualquer restrição no registro imobiliário à época indicam ausência de má-fé e de fraude à execução na celebração do negócio jurídico.
4. Se demonstrada a existência de posse de boa-fé anterior à penhora, não pode subsistir a constrição, razão pela qual não há falar em reforma da sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.